Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704607-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: INACIO ARAUJO VASCO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação Indenizatória (por erro médico) ajuizada por INÁCIO ARAÚJO VASCO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em suas razões recursais (ID 55656665), o instituto agravante sustenta estar comprovada a situação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas judiciais, despesas processuais e honorários de advogado. Alega ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituída sob a forma de serviço social autônomo, certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS), cujo objetivo é prestar assistência médica qualificada à população, por meio de orçamento com natureza de verba pública de repasse vinculado, nos moldes do SUS, e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão na área da saúde, em cooperação com a Secretaria de Saúde do DF. Aponta documentos concernentes a dívidas e desequilíbrio de suas contas, ressaltando débito milionário com a Caesb, além de plano de pagamento de credores por débitos de gestões pretéritas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada e determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Insurge-se o instituto agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça ao assentar que “não há elementos que permitam ao Juízo aferir se, de fato, a ré se amolda aos requisitos para a obtenção da qualidade de hipossuficiente aos olhos do Poder Judiciário” (ID 181574577 do processo referência). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644309, 07293176420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, o agravante IGESDF juntou diversos documentos, como balanço patrimonial, balancetes contábeis, nota explicativa contábil, demonstrativos financeiros e plano de pagamento de dívidas com propostas de renegociações que revelam período de desequilíbrio econômico em vias de regularização, tendo em vista a notícia em seu próprio site, veiculada em fevereiro/2022, no sentido de que “em menos de um ano, IGESDF liquidou 40% de sua dívida” (IDs 55656703, 55656704, 55656705 e 55656706). Corroborando o d. Juízo a quo, os documentos colacionados não comprovam, prima facie, a hipossuficiência financeira do instituto agravante, pois insuficientes para, ao menos em sede de cognição prefacial, evidenciar que o agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade, de modo a preconizar o indeferimento do pedido liminar. Com efeito, referidos documentos, evidenciando crise financeira em processo de regularização mediante plano estratégico para negociação e quitação de dívidas, se referem ao período do ano de 2020 até meados do ano de 2022, não sendo aptos para projetar a atual e real situação financeira do agravante IGESDF. Não contemporânea ao pedido de gratuidade formulado no ano de 2024, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, a documentação acostada não se presta a revelar a condição financeira do instituto agravante, restando não demonstrada, portanto, a alegação de impossibilidade para arcar com os encargos processuais. Com essa compreensão, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. IGESDF. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Súmula no 481 do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, foi criado pela Lei distrital no 6.270/2019, constituindo-se sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, atuando de forma cooperativa e auxiliar aos serviços prestados pela SES/DF. 3. Na hipótese, observa-se que a despeito de o agravante alegar dívida elevada, trata-se de pessoa jurídica que recebe cifras de centenas de milhões advindas dos cofres públicos, ficando inclusive com grande fatia do orçamento do Distrito Federal. 4. Do balanço patrimonial apresentado pelo agravante e demais documentos, em sua maioria referentes do ano de 2020, verifica-se o grande volume de valores recebidos e pagos, assim como a existência de valores a pagar, todavia, o documento aponta saldo positivo para a data de sua confecção. 5. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou risco de comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1783870, 07332389420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IGESDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Diante das peculiaridades da causa; do ponto controvertido na lide e da maior facilidade da agravante-ré quanto à produção probatória do fato contrário, mantém-se a inversão do ônus determinada na r. decisão, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1654358, 07308168320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023) Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator